Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724452-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILSON PORTO AGRAVADO: L &amp; T COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA, LIGIA VIEIRA DE MORAES, TIAGO SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE WILSON PORTO contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por MARGARIDA MARIA ROSA RODRIGUES em desfavor de L &amp; T COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA, LIGIA VIEIRA DE MORAES e TIAGO SILVA DE OLIVEIRA, condicionou a expedição da carta de arrematação à comprovação de quitação pelo arrematante do saldo devedor com o credor fiduciário (ID 238823912, autos originários). O agravante alega que: 1) o art. 903 do Código de Processo Civil – CPC não exige a quitação prévia do contrato fiduciário para expedição da carta de arrematação; 2) a arrematação, no caso, recaiu sobre os direitos aquisitivos, os quais são perfeitamente transmissíveis; 3) não há no edital previsão no sentido de que a expedição da carta de arrematação está condicionada à quitação do saldo devedor do contrato garantido por alienação fiduciária; 4) o imóvel continua gravado com alienação fiduciária, de modo que estão protegidos os direitos do credor fiduciário; 5) “a exigência judicial causa desequilíbrio e frustração da arrematação, pois impede o arrematante de exercer direitos que já lhe pertencem, mesmo tendo integralmente adimplido o preço e os encargos da arrematação”; 6) enquanto a carta de arrematação e o mandado de imissão na posse não são expedidos, o executado continua na posse do imóvel, o que configura enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil); 7) possui financiamento aprovado pela Caixa Econômica Federal, o qual só poderá ser formalizado mediante a apresentação da carta de arrematação do imóvel; e 8) a responsabilidade do arrematante abrange apenas as obrigações propter rem que surjam após a arrematação. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada “a imediata expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse, condicionados apenas ao recolhimento do ITBI e demais encargos legais, sem necessidade de quitação prévia da dívida fiduciária”. Subsidiariamente, que seja autorizada a imediata posse no imóvel ou que o locatário seja intimado para depositar os valores dos aluguéis em sua conta corrente. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 73018722) É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada por Margarida Maria Rosa Rodrigues em desfavor de L &amp; T Comércio de Roupas e Calçados Ltda, Ligia Vieira de Moraes e Tiago Silva de Oliveira. O juízo deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do executado Tiago Silva de Oliveira sobre o apartamento n. 208, do Edifício Gabriela, edificado sobre o lote n. 04 do Bloco C, da CLS 08, do Setor Habitacional Riacho Fundo I, em Brasília/DF (IDs 181193924 e 181538675, autos originários). Os direitos aquisitivos foram arrematados pelo ora agravante em 09/05/2025 (ID 235403941, autos originários). A decisão agravada condicionou a expedição da carta de arrematação à comprovação de quitação pelo arrematante do saldo devedor com o credor fiduciário (ID 238823912, autos originários). Equivocou-se o juízo. Nos contratos de financiamento de imóvel garantidos por alienação fiduciária, o devedor fiduciante possui apenas a posse direta do bem, enquanto a propriedade resolúvel do imóvel pertence ao credor fiduciário, (art. 22, caput, da Lei 9.514/1997). No caso, a arrematação recaiu apenas sobre os direitos aquisitivos do executado (devedor fiduciante), entre os quais se incluem a posse e a fruição do bem. Como houve a arrematação dos direitos que o devedor possuía sobre o imóvel, não faz sentido impedir o arrematante de se imitir na posse do bem. A sub-rogação do arrematante nos direitos e obrigações do executado (devedor fiduciante) não prejudica a garantia fiduciária. Em caso de inadimplemento do saldo devedor do financiamento, o credor fiduciário poderá se valer do direito que a lei e o contrato lhe conferem para consolidação da propriedade e consequente satisfação do crédito (arts. 26 e seguintes da Lei 9.514/1997). Acrescente-se que não há previsão legal que condicione a expedição da carta de arrematação dos direitos aquisitivos de bem imóvel à quitação da obrigação garantida por alienação fiduciária. O art. 901 do CPC assim estabelece: “Art. 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. § 1o A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução. § 2o A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame.” – grifou-se Destaque-se: a lei condiciona a expedição da carta de arrematação à realização do depósito ou prestação da garantia, ao pagamento da comissão do leiloeiro e do ITBI. Na hipótese, foram realizados o depósito pelo arrematante e o pagamento da comissão do leiloeiro (IDs 235405251 e 235405253). Todavia, não há comprovante de pagamento do ITBI. Ressalte-se, por fim, que o edital do leilão também não contém previsão que condicione à expedição da carta de arrematação ou a imissão na posse à quitação do saldo devedor do contrato garantido por alienação fiduciária (ID 230062088, autos originários). Realizadas essas considerações, conclui-se, ao menos em cognição sumária, que há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente. A condição imposta pelo juízo para a expedição da carta de arrematação impede o arrematante de fruir do bem e ainda obsta a transferência do financiamento para o seu nome. Defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo que expeça a carta de arrematação, com o respectivo mandado de imissão na posse, desde que comprovado o pagamento do ITBI pelo arrematante. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator